Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-91.2004.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-91.2004.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ROSELI FRIZON - CPF: 537.915.331-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARINGA LTDA - CNPJ: 24.970.972/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000004-91.2004.8.11.0106

APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – LIMINAR PARA IMPEDIR A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR DEFERIDA – DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL – ART. 808, III, CPC/73 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento da ação principal define o destino da pretensão formulada na ação cautelar e, quando extinta aquela, com julgamento de mérito, o mesmo destino deve ter o processo cautelar.

Nos termos do artigo 808, III do CPC,
“cessa a eficácia da medida cautelar [...] se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito”
. A cessação da eficácia, em casos tais, independe do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Antenor Santos Alves Junior
, de sentença que julgou improcedente a Medida Cautelar Incidental promovida contra
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
.

Explica que a r. sentença adotou como premissa e fundamento a improcedência da ação principal e a ausência de efeito suspensivo ao recurso especial interposto, para julgar improcedente o pleito cautelar.

Diz, no entanto, que deixou de observar que a decisão de mérito depende da resolução do feito principal, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC, assim entendida por decisão definitiva e imutável, capaz de retirar os fundamentos da cautelar.

Realça, assim, que enquanto houver a possibilidade de alteração da sentença proferida no feito que motivou a suspensão da tramitação da cautelar, revela-se necessária a suspensão até que se verifique a imutabilidade daquela.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida na ação declaratória.

Contrarrazões (id 150168153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000004-91.2004.8.11.0106

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Medida Cautelar, em razão da improcedência da ação principal.

Trata-se de Medida Cautelar Incidental ajuizada por Antenor Santos Alves Junior interposta em conjunto com a Ação Declaratória Negativa c/c Indenização por Perdas e Danos n. 0000003-09.2004.8.11.0106, na qual postulou pela suspensão dos efeitos da mora, em particular, eventuais efeitos de natureza executória em seu desfavor, no que toca a relação jurídica discutida nos autos principais.

Na ação principal, o aqui apelante defendeu a ineficácia do fungicida adquirido da empresa apelada, o que teria ocasionado a queda acentuada de produtividade da lavoura de soja referente a safra 2003/2004.

A liminar foi deferida no sentido de impedir a inserção do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito em referência as notas fiscais objeto da discussão.

Ocorre que o feito principal foi julgado improcedente, cuja sentença foi mantida em sede de Recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL– PLANTAÇÃO DE SOJA – ATAQUE POR FERRUGEM ASIÁTICA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO ANTERIORMENTE RESOLVIDA EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não comprovado que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foram os causadores da quebra da safra 2003/2004, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material ou moral.

De acordo com os artigos 292 e 293, ambos do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual civil.

Verifica-se, por seu turno, que, embora interposto Recurso Especial, não há notícia de que tenha sido conferido efeito suspensivo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reparos a sentença que julgou improcedente a ação cautelar, como decorrência da improcedência da ação principal.

Com efeito, nesta ação cautelar discutiu-se tão somente os requisitos para se alcançar providência de natureza cautelar, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Ocorre que a improcedência da ação principal afasta o fumus boni iuris e implica na improcedência do pedido principal da ação cautelar com a consequente revogação da liminar. E não há que se falar que a liminar dada na cautelar conserva seus efeitos na pendência de recurso de apelação ou especial, até o trânsito em julgado.

Ora, a liminar concedida nesta cautelar segue a mesma sorte da ação principal, posto que dela dependente, conforme expressamente previsto no art. 796, CPC/73:
“O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente
”.

Já, o art. 808, II, também do diploma anterior, dispõe que:
“Cessa a eficácia da medida cautelar (...) se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito”
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. CESSAÇÃO DOS EFEITOS.

1. Por contradição, entende-se coexistência de afirmações em desacordo no mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Vício não configurado na hipótese.

2. Extinto o processo principal, com ou sem resolução de mérito, cessa a eficácia da medida cautelar. Inteligência do art. 808, III, do CPC/1973. Precedentes.

3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.261.233/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.)

Logo, proferida sentença de mérito no processo principal, cessam os efeitos da liminar independentemente do trânsito em julgado da sentença extintiva do processo principal. Aliás, como orienta o STJ:
“Entendimento contrário importaria, na prática, a conferir efeito suspensivo a todos os recursos, inclusive ao especial e ao extraordinário, que vierem a ser interpostos contra sentenças e acórdãos de improcedência ou terminativos proferidos no processo principal" (EREsp 1043487/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 14/06/2011)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022